Tribunal: TCU
Processo: 003.424/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que, entre outra medidas, considerou procedente representação sobre possíveis irregularidades relacionadas à aquisição de sistema de terapia de locomoção funcional intensiva com feedback para reabilitação neuromuscular de membros inferiores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na presente fase, cuidam de embargos de declaração opostos por José de Moraes Falcão contra o Acórdão 3147/2022-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 7101/2020-TCU-Primeira Câmara , relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e aos demais interessados, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo podem ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".